Tribunal: CARF
Processo: 10680.720588/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720588/2013-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.250 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
M.I.MONTREAL INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/05/2005
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO FISCAL REALIZADO FORA
DA
SEDE
DA
EMPRESA
SEM
ANÁLISE
DOS
DOCUMENTOS
INDISPENSÁVEIS PARA O LANÇAMENTO. COMPROMETIMENTO DA
MATERIALIDADE DO LANÇAMENTO.
Impõe-se a declaração de nulidade do ato administrativo quando houver prejuízo
efetivo ao sujeito passivo, o que, no presente caso, aconteceu por duas razões: (i)
inobservância do domicílio fiscal indicado pelo sujeito passivo onde estava a
documentação necessária e suficiente à fiscalização integral e (ii) o lançamento de
débitos sem a confirmação das infrações e sem a certeza da liquidez das bases
fiscalizadas. No caso dos autos, é nulo, por vício material, o lançamento fiscal
sem a confirmação das infrações, pela falta de análise da documentação
necessária, cuja mácula atinge a própria motivação do ato administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar
provimento ao recurso voluntário, reconhecendo a nulidade do primeiro lançamento por vício
material, de modo que o presente lançamento foi alcançado pela decadência. Vencidos os
conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Wilsom de Moraes Filho, Marcelo de Sousa
Sáteles e Miriam Denise Xavier (presidente) que entenderam que o vício do primeiro lançamento
era formal.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Marcelo de Sousa Sáteles (suplente convocado(a)), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme
Paes
de
Barros
Geraldi,
Miriam
Denise
Xavier
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720588/2013-96
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.250 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720588/2013-96

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1316/1362) interposto contra o Acórdão no.
12-105.737 (e-fls. 1292/1308) proferido pela 10a Turma da DRJ/RJO, na sessão de 25 de
fevereiro de 2019, que julgou a Impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário lançado
na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) - DEBCAD 37.357.601-3, referente às
contribuições ao Sistema “S” (SENAC/SESC/SEBRAE), do período de 07/2001 a 05/2005
(inclusive 13o salário), incidente sobre os valores supostamente pagos pela empresa a título de
“benefícios diversos”, devidos ou creditados aos empregados, para os quais a empresa deixou de
apresentar os documentos que teriam fundamentado os lançamentos contábeis efetivados nas
referidas contas:

BENEFÍCIO (RUBRICA) CONTA
CONTÁBIL
BENEFÍCIO (RUBRICA) CONTA
CONTÁBIL
Cartão de Crédito AMEX
2.1.2.00.20234
Telefone Celular TlM VIVO
2.1.2.00.20069; 2.1.2.00.22678; 2.1.2.00.25152
Telefone Celular TNL OI
2.1.1.07.24395
Cursos
4.8.2 e 5.8.2
(4.8.2.11; 5.8.2.11; 4.8.2.21;
5.8.2.21; 4.8.2.51; 5.8.2.51)
Farmácia
2.1.1.07.20124;
2.1.1.07.20125;
2.1.1.07.24410;
2.1.1.07.25620
Seguro de Vida
4.7.3.11; 5.7.3.11; 2.1.2.00.24961
Vales-Combustível
2.1.2.00.23076

A NFLD DEBCAD 37.357.601-3 foi lavrada em substituição à NFLD DEBCAD
no. 37.004.714-1, de 24/08/2006 (Comprot no. 35301.14131/2006-681) para restabelecer a
exigência anulada pelo Acórdão no. 205-01.347, de 05/11//2008, proferido pela Quinta Câmara
do Segundo Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, assim ementado:
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ESTABELECIMENTO CENTRALIZADOR.
Prevalece o direito à eleição do domicílio tributário que somente pode ser recusado nas
hipóteses comprovadas de impossibilidade ou dificuldade de realização da ação fiscal
no domicílio eleito.
Processo Anulado.
Tal decisão foi proferida após o sujeito passivo ter recorrido ao Poder Judiciário
(2003.51.01.0224300/TRF/2a Região), que reconheceu o seu direito de ser fiscalizado no
domicílio fiscal da matriz da empresa, no Município de Rio das Flores/RJ.

1 Processo apensado.
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.250 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720588/2013-96

A Fazenda Nacional apresentou recursos contra a referida decisão, e em decisão
definitiva datada de 20/06/2011 (Acórdão no. 9202-01.463), a Segunda Seção de Julgamento do
CARF negou seguimento ao recurso apresentado.
Para fins comparativos, seguem os demonstrativos dos débitos originalmente
lançados e os restabelecidos após anulação do primeiro processo:

NFLD 37.004.713-3 (consolidada em
24/08/2006)
NFLD 37.357.601-3 (consolidada em
29/04/2013)
Principal
R$ 71.484,01
R$ 67.877,45
Juros
R$ 34.838,93
R$ 78.766,90
Multa
R$ 21.445,17
R$ 16.290,59
Total
R$ 127.768,11
R$ 162.934,94
A Intimação do lançamento foi recebida pela empresa em 07/05/2013 (e-fls. 717),
e foi apresentada Petição (e-fls. 720/762), em 27/05/2013, com os seguintes argumentos:
1)
Que a intimação se deu sem a cópia dos documentos anexados ao auto de
infração,
2)
Tendo comparecido à Delegacia de origem, foi entregue apenas cópias
das capas dos autos em mídia digital (CD), tendo sido informado que os
processos não estavam disponíveis na Delegacia e provavelmente estariam na
Secretaria no Rio de Janeiro;
3)
Que a sua defesa restou prejudicada por que não foi dado acesso aos
autos e as cópias dos documentos que instruíram o Auto de Infração não foram
encaminhadas com a Intimação;
4)
Considerando a imprescindibilidade dos documentos para a defesa,
requereu que a Intimação fosse tornada sem efeito e que fosse deferida a vista e
cópia integral do processo com nova intimação para apresentação de defesa.
Em 06/06/2013 foi apresentada a Impugnação, contendo os seguintes argumentos,
em síntese:
Tempestividade
1)
Alega que a Impugnação é tempestiva, pois apresentada no prazo de 30
dias do recebimento da Intimação,
2)
Que apresentou petição requerendo fosse tornada sem efeito a Intimação
em razão de não ter sido obtida cópia integral do processo administrativo,
contudo, até a referida data não tinha recebido resposta, de modo que não lhe
restou outra opção, senão a apresentação da defesa;
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.250 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720588/2013-96

Dos Fatos
3)
Que é pessoa jurídica prestadora de serviços na área de tecnologia da
informação;
4)
Que sua sede estava localizada no Município de Rio das Flores por mais
de 15 anos, e sendo esse o estabelecimento centralizador, sempre respondeu a
fiscalizações no local, onde mantinha sua documentação contábil e fiscal;
5)
Que a fiscalização em questão teria ocorrido em 2005, e que os auditores
solicitaram que toda a documentação fosse apresentada no Rio de Janeiro,
apesar de a empresa ter informado que seu estabelecimento centralizador estava
em Rio das Flores;
6)
Que o volume de documentos solicitados era muito grande, o que
inviabilizou o deslocamento até Rio de Janeiro, o que levou a fiscalização a
arbitrar os lançamentos sob a justificativa de ausência de apresentação de
documentos comprobatórios, por aferição indireta;
7)
Que mesmo após a confirmação em ação judicial (no. 20035101022430-0
– 15a Vara Federal do Rio de Janeiro/TRF – 2a Região) de que seu domicílio
fiscal era a sede da empresa em Rio das Flores, a fiscalização resolveu insistir
na manutenção da lavratura dos autos e notificações de lançamento;
8)
Que as decisões proferidas nos recursos voluntários apresentados pela
empresa têm sido no sentido de anular os lançamentos;
9)
Que em diversos julgados, inclusive da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, todos em decorrência de autos de infração lavrados na mesma
fiscalização e sob a mesma justificativa (aferição indireta por ausência de
apresentação de documentos), restou esclarecido e firmado, com trânsito em
julgado, que a existência do vício não se limitou ao procedimento ilegal
adotado, mas sim na própria determinação da matéria tributável, sendo,
portanto, material;
10)
Que teria apresentado a documentação que possuía, a se considerar que
tratavam-se de documentos com mais de uma década, de um volume
considerável, inviável de se armazenar e inexigíveis face ao lapso temporal;
Do Lançamento Impugnado
11)
Que a fiscalização manteve o lançamento de contribuições ao sistema S
incidente sobre os valores lançados a título de pagamento de cartão de crédito,
telefonia celular, cursos, farmácia, seguro de vida e vales combustível, tendo
considerado tais valores como salário indireto, tendo em vista que a empresa
não teria comprovado que os gastos foram realizados exclusivamente em função
do trabalho;
12)
Compara o primeiro e o segundo lançamentos para mostrar que foram
usados os mesmos argumentos;
Das Preliminares
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.250 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720588/2013-96

Da decisão transitada em julgado na esfera administrativa que anulou a
NFLD 37.004.713-3 por vício material – ilegalidade do presente lançamento
13)
Destaca voto proferido pela Quinta Câmara do Conselho de Contribuintes
que anulou as autuações, reconhecendo o cerceamento do direito de defesa;
14)
Destaca que a Fazenda não recorreu de tal decisão, porque apenas refletia
a decisão judicial transitada em julgado;
Da Pacificação do posicionamento quanto à nulidade material da autuação
fiscal
15)
Afirma que as decisões proferidas pelo Conselho reconhecem o vício
insanável de legalidade quanto à própria fiscalização;
16)
Cita decisão proferida no Processo no. 35301.013570/2006-53, julgado na
sessão de 07/11/2012, que rejeitou o Recurso Especial da Fazenda;
17)
Repete os fatos narrados no sentido de que atua em seus Estados da
Federação, possuindo, em média, 6.000 lançamentos contábeis por mês, o que
impede o transporte integral dos documentos de um local para outros, em que
pese ter transportado grande parte dos documentos, por meio de caminhões
alugados;
18)
Alega que aferição indireta pressupõe infração, que seria a não
apresentação de documentos, mas no presente caso, os documentos sempre
estiveram à disposição do Fisco, foram disponibilizados onde era a sede da
empresa e foi a fiscalização que optou em não verificar;
19)
Que foram essas razões que levaram à anulação dos lançamentos, porque
o procedimento fiscal foi ilegal, atingindo a matéria tributável, sendo, portanto,
vício material;
20)
No caso dos autos, o vício está na própria constituição e não numa
formalidade do lançamento, não permitindo que a fiscalização solicite
documentos da empresa com mais de uma década para refazer os lançamentos;
21)
Cita acórdão proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção
do CARF, em sessão de julgamento realizada em 22.11.2012, nos autos do
processo no. 12045.000218/2007-10, que declarou: “A impossibilidade do
contribuinte de apresentar sua defesa, por estar a documentação fiscal exigida
em localidade diversa daquela eleita pelos auditores, caracteriza vício
substancial, material, uma nulidade absoluta.”
22)
Cita decisões proferidas nos outros processos decorrentes da mesma
fiscalização;
Do Cerceamento de Defesa diante da impossibilidade de acesso aos autos
23)
Mesmo sabendo que a fiscalização não poderia reiniciar a fiscalização, a
Impugnante agiu de boa-fé, fornecendo os documentos que ainda tinha posse,
mas que foi surpreendida pelo recebimento da nova autuação;
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.250 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720588/2013-96

24)
Que foi até a Delegacia da Receita Federal de Belo Horizonte para obter
cópia da documentação, uma vez que ela não veio juntamente com a intimação,
e que para a sua surpresa, os processos não estavam disponíveis;
25)
Que em consulta aos autos digitais não foi possível verificar os
documentos juntados, pois as cópias estavam em branco;
26)
Que mesmo após a apresentação da petição (27/05/2013) não obteve
informações sobre o acesso à cópia integral do auto de infração, não tendo
recebido qualquer resposta;
27)
Considerando que não teve acesso à cópia integral dos autos, ocorreu
flagrante cerceamento de defesa, razão pela qual, deve ser inteiramente anulada;
Dos Limites da Fiscalização frente à existência de vício no lançamento
28)
Alegando que os lançamentos anteriores teriam sido anulados por vício
formal, a fiscalização intimou novamente a Impugnante a apresentar os
documentos de 2001 a 2005, que são inexigíveis porque já ultrapassados 5 anos
em relação aos fatos geradores, não há como se proceder novamente à
intimação do contribuinte com base na materialidade fiscalizada anteriormente,
29)
Se o vício fosse apenas formal, como sustenta a fiscalização, não seria
cabível nova fiscalização do período, apenas a correção do vício. Contudo, no
presente caso a fiscalização teria que fazer uma nova fiscalização, pois não viu
os documentos disponibilizados pela Impugnante à época,
30)
A fiscalização está insistindo na conduta ilegal, refazendo fiscalização de
período já fiscalizado e alcançado pela prazo decadencial;
31)
O restabelecimento da fiscalização com nova verificação fiscal dos
documentos da empresa é ato ilegal,
Do prazo exigido pela legislação para a guarda de documentos e da
exigência da fiscalização em relação aos mesmos
32)
Que a fiscalização está exigindo a apresentação de documentos com mais
de 12 anos de existência para realizar nova fiscalização de período já
fiscalizado;
33)
Que o prazo de decadência e de guarda de documentos é o mesmo, qual
seja, 5 anos, de modo que não cabe à fiscalização solicitar os documentos
novamente;
34)
Apresenta precedente do STJ que reafirma o dever de guarda do sujeito
passivo;
Do Direito
Da ausência de fundamento para o lançamento
35)
Os lançamentos foram realizados em razão da falta de comprovação dos
valores lançados contabilmente nas contas mencionadas. Entendeu a
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.250 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720588/2013-96

fiscalização que a empresa não teria comprovado que tais valores não poderiam
ser considerados como salário indireto;
36)
A empresa afirma que o arquivo. TXT estava corrompido, e que por essa
razão, valores de pagamentos aos funcionários teriam sido duplicados e
triplicados;
37)
Defende que tais valores não podem ser considerados salário, pois não
são valores pagos habitualmente e são valores indenizatórios,
38)
No que diz respeito ao pagamento de cursos para os funcionários, elenca
o julgado Ag Reg no AREsp 182.495/RJ, do STJ, que entendeu que os valores
pagos pela empresa para a qualificação dos funcionários não pode ser
considerado remuneração; no mesmo sentido, cita Acórdão no. 2403-001.248 do
CARF;
39)
No que diz respeito às despesas com farmácias, alega que foram
comprovados os convênios com as farmácias Drogapaz, Droga Raia, Drogaria
Araújo e Essex, e informa que foram feitos estornos consideráveis no período
(R$ 40.000,00);
40)
Informa que foram apresentados documentos comprobatórios no processo
originário e que os pagamentos referentes a medicamentos deveriam ser
excluídos da base de cálculo da contribuição em razão do disposto na alínea
“q”, §9o do art. 28 da Lei no. 8.212/91;
41)
Alega que as facilidades outorgadas pela empresa aos seus empregados,
criando-lhes melhores condições laborais, visando a praticidade e velocidade na
sua execução, além de cumprir regra contratual, não têm natureza
remuneratória, nos termos da CLT, art. 458, § 2o, inciso I;
42)
Sobre o seguro de vida, alega que foram feitas alterações nos
lançamentos contábeis, que foi apresentada a Convenção Trabalhista de São
Paulo, assim como as apólices com relação dos segurados
empregados/beneficiados com o seguro de vida METLIFE, demonstrando o
preenchimento das exigências legais;
43)
Já no que diz respeito à AGF – Seguro de Vida, afirma que a Montreal é
apenas intermediadora entre a seguradora e os funcionários que se interessaram
pela contratação do seguro;
44)
Não há qualquer menção no Relatório Fiscal sobre os documentos
apresentados pela Impugnante, o que lhe leva a crer que os documentos sequer
foram apreciados;
45)
Cita jurisprudência sobre o tema, argumentando que os valores com
seguros de vida não deveriam compor a base de cálculo das contribuições;
46)
No que diz respeito às cobranças referentes a pagamentos de telefones
celulares, informa que a empresa paga a fatura e os funcionários pagam o
excedente à fatura, e que o uso dos celulares para o trabalho é de extrema
importância para a empresa e seus clientes;
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.250 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720588/2013-96

47)
Cita jurisprudência do TRT e do TST no sentido de que a utilização do
telefone celular para o exercício do trabalho não caracteriza salário indireto;
48)
No que diz respeito aos gastos com cartão AMEX, destaca que foi
concedido para os empregados para facilitar o pagamento de despesas
necessárias para o desenvolvimento de suas atividades e que tal comprovação
teria sido feita no processo originário e naquela oportunidade, já tinham sido
excluídos os lançamentos a esse título;
49)
Esclarece que apenas quatro pessoas tinham o cartão: presidente, vice-
presidente e os sócios administradores, e que o uso era exclusivamente em
trabalho, para pagamento de almoços e jantares com clientes;
50)
No que diz respeito aos vales combustível, que tinha por objetivo facilitar
o deslocamento dos empregados alocados em contrato com o cliente, e que esse
era fornecido por meio de cartão eletrônico com utilização diretamente nos
postos de abastecimento credenciados;
51)
Informa que no processo originário foram apresentados documentos,
faturas, contratos, relação dos beneficiados com vale combustível, dentre outros
documentos.
Dos Pedidos
52)
Requer a declaração de nulidade do lançamento, por cerceamento do
direito de defesa, pois não constaram na intimação diversos documentos que a
fiscalização afirmou ter instruído o processo, inviabilizando a defesa,
principalmente no que diz respeito ao mérito das cobranças, ressaltando que as
cópias sequer estavam presentes no processo digital;
53)
Caso seja ultrapassada a preliminar de nulidade acima, que seja analisada
a preliminar de nulidade do lançamento em razão da decisão proferida pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que declarou o vício insanável e
material da fiscalização que resultou nas autuações;
54)
No mérito, que seja julgada insubsistente o lançamento;
55)
Requer, que seja baixado os autos em diligência para permitir acesso
integral aos autos, garantindo o aditamento da defesa com documentação
comprobatória da regularidade fiscal;
56)
Protesta pela apresentação superveniente de novas provas e argumentos
relevantes.
Vale mencionar que foi juntado com a Impugnação, Laudo pericial que comprova
que o arquivo FOPAG.TXT entregue à fiscalização continha erros, e não poderia ter sido usado
como fonte para os lançamentos. (doc. - e-fls. 1199 e ss)
Em 09/10/2017, foi proferido Despacho de Saneamento (e-fls. 1229/1230)
admitindo que a instrução processual não estava completa no momento da intimação da
Impugnante, e determinando o retorno dos autos para correta instrução e reabertura de prazo para
defesa:
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.250 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720588/2013-96

Trata-se de Auto de Infração - AI de exigência de contribuições para a Seguridade
Social (AI DEBCAD 37.357.601-3). O Lançamento foi efetivado por arbitramento,
visto que o contribuinte, mesmo após intimado para tal, não apresentou os documentos
de suporte dos lançamentos contábeis elencados no Relatório Fiscal. Ressalte-se que a
contabilidade faz prova contra ou a favor do sujeito passivo, desde que revestida das
formalidades extrínsecas e intrínsecas.
2. Em relação às formalidades processuais de constituição do lançamento, verificando-
se os despachos contidos nos autos, vê-se que a instrução processual não havia sido
totalmente concluída quando da ciência do contribuinte do Termo de Encerramento do
Procedimento Fiscal e ciência do AI, o que faz depreender que o sujeito passivo, de
fato, não teve acesso à integra do processo e aos anexos mencionados.
3. Assim, a fim de garantir o equilíbrio processual e pleno contraditório, e considerando
que o referido laudo bem como as supostas incorreções, apesar de comporem o processo
anteriormente anulado, não foram mencionados no presente Relatório Fiscal,
solicitamos que sejam encaminhados ao sujeito passivo, seja em meio eletrônico ou
mesmo impressos, todos os documentos que compõem a instrução processual,
especialmente os anexos I a XI (fls. 154/709) e cópia do processo no
35301.014131/2006-68, juntado por apensação a este.
4. Tal procedimento tem o escopo de permitir que o contribuinte, verificando então os
documentos citados no Auto de Infração, possa fornecer eventual aditamento à Defesa,
pontuando os valores que argumenta estarem errados, acompanhados da documentação
comprobatória das alegações acerca das duplicidades do arquivo que menciona (Folhas
de Pagamento contendo as formalidades legais).
5. Isto posto, encaminhem-se os autos à DICAT da DRF Belo Horizonte, para o
encaminhamento da instrução processual mencionada ao contribuinte, na forma do art.
23 e parágrafos do Decreto 70.235/72, concedendo-lhe, expressamente, reabertura de
prazo de 30 dias para defesa.
6. A comprovação de recebimento pelo sujeito passivo deverá ser acostada aos autos do
presente processo administrativo antes de sua devolução a esta Delegacia de
Julgamento.
Após as formalidades, foi emitida Intimação no. 131 de 19/01/2018 (e-fls. 1232),
recebida em 31/01/2018 pelo sujeito passivo (e-fls. 1233).
Foi apresentada nova manifestação (e-fls. 1237/1256) reiterando os argumentos
apresentados na Impugnação, alegando que o vício que teria levado à anulação da primeira
NFLD era de natureza material, razão pela qual tal lançamento deveria ser anulado, apresentando
julgados do CARF nesse sentido, e requerendo o julgamento improcedente do lançamento.
Os autos foram encaminhados para a Delegacia de Julgamento do Rio de Janeiro,
que, conforme relatado anteriormente, julgou improcedente a Impugnação, em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/05/2005
DECLARAÇÃO DE NULIDADE POR DECISÃO ADMINISTRATIVA. NATUREZA
DO VÍCIO. REABERTURA DE DISCUSSÃO NO RELANÇAMENTO.
Em que pese ter havido, para lançamento anterior, decisão definitiva na esfera
administrativa, a matéria concernente à natureza do vício do mesmo se reabre no
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.250 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720588/2013-96

segundo lançamento formalizado, para que, no âmbito deste último, possa se operar o
contraditório e a ampla defesa em sua plenitude, principalmente no que diz respeito ao
prazo decadencial aplicável.
VÍCIO FORMAL E VÍCIO MATERIAL.
O vício formal relaciona-se aos requisitos de validade do ato administrativo, ou seja, os
pressupostos sem os quais referido ato não produziria efeitos e guarda relação com as
formalidades legais extrínsecas que tangenciam o ato. O vício material guarda relação
com o conteúdo do ato administrativo e os pressupostos intrínsecos do lançamento.
NULIDADE POR EMISSÃO DE MPF EM ESTABELECIMENTO DIVERSO DO
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELEITO PELO SUJEITO PASSIVO. VÍCIO DE
PROCEDIMENTO. FOLHA DE PAGAMENTO. APURAÇÃO DIRETA DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A emissão de MPF em estabelecimento diverso do domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo constitui vício na formalização do procedimento que não atinge os
elementos constitutivos em caso de lançamento direto.
A extração de bases de cálculo das Contribuições para a Seguridade Social,
especificamente as de natureza previdenciária, diretamente das folhas de pagamento do
sujeito passivo, caracteriza lançamento direto.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente com a
impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A intimação do sujeito passivo se deu através do Domicílio Eletrônico, sendo que
o encaminhamento da mensagem se deu em 23/04/2019, e a abertura da mensagem se deu em
24/04/2019 (e-fls. 1311/1312).
Em 22/05/2019, o Recurso Voluntário (e-fls. 1316/1362) foi apresentado pelo
sujeito passivo, com os seguintes argumentos, em síntese:
DA PACIFICAÇÃO DO POSICIONAMENTO QUANTO À NATUREZA
DO VÍCIO DA AUTUAÇÃO FISCAL
1)
os lançamentos anteriores derivados da mesma fiscalização vem sendo
anulados pelo C. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, inclusive este
que foi relançado pela fiscalização, sob o mesmo fundamento: vício insanável
de legalidade quanto à própria apuração fiscal;
2)
Reitera os julgados do CARF que entenderam tratar-se de vício material e
não apenas vício formal, pois a desobediência do domicílio eleito pelo
contribuinte tinha comprometido a análise dos documentos necessários para a
lavratura dos autos de infração;
NOVO LANÇAMENTO APENAS PODE SER FEITO DENTRO DO
PRAZO DECADENCIAL – ART. 173, I, CTN
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.250 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720588/2013-96

3)
O Acórdão proferido considerou que o primeiro lançamento teria sido
anulado por um vício formal, mas, na verdade tratou-se de vício material, razão
pela qual é incabível o lançamento de créditos alcançados pela decadência;
4)
No caso em julgamento, a apuração se deu de forma completamente
equivocada: não apenas os valores encontrados pela fiscalização, como a
própria verificação da ocorrência ou não de fato gerador estavam viciados, os
dados corretos existiam mas não foram verificados pelas autoridades fiscais;
5)
Não foram analisados os documentos da empresa, que foram
disponibilizados em seu estabelecimento centralizador, também não foram
analisados os relatórios emitidos e as faturas que comprovaram as despesas;
6)
Se o vício fosse procedimental, o lançamento seria mantido e corrigido
apenas o procedimento incorreto adotado pelo fiscal – mas não haveria
mudança no montante apurado, nem seria necessário exigir, por óbvio, novos
documentos para tal apuração, o que ocorreu no presente caso;
7)
Não há norma legal ou infralegal que obrigue uma empresa a guardar
documentos fiscais após o prazo legal, na hipótese de trânsito em julgado
administrativo favorável ao contribuinte, sem declaração expressa de vício
formal;
8)
o relançamento ocorreu após o prazo decadencial de constituição
tributário, assim como a exigência de apresentação de comprovantes e
documentos foi realizada quando findo o prazo legal de guarda;
9)
Traz acórdão no. 9202-002.731, proferido pela CSRF, no sentido de que
mesmo nos casos em que o lançamento anterior considerado formalmente
viciado (o que nem é o caso presente) exigir conduta da Fiscalização que seja
incompatível como mero saneamento de formalidade do ato, tal lançamento
deve ser examinado verdadeiramente como um novo lançamento, e não como
um lançamento substitutivo;
DO POSICIONAMENTO DO CONSELHO QUANTO À NATUREZA DO
VÍCIO DA AUTUAÇÃO FISCAL
10)
Alega que o CARF tem anulado os lançamentos em razão de vicio
insanável de legalidade quanto à própria apuração fiscal;
11)
Cita decisão proferida no processo no 35301.013570/2006-53, julgado na
sessão de 07/11/2012, que por unanimidade de votos rejeitou o Recurso
Especial da Fazenda interposto;
12)
Cita vários outros julgados do Recorrente em que ficou declarada a
nulidade por vício material;
DO
DECURSO
INTEGRAL
DO
PRAZO
DE
GUARDA
DOS
DOCUMENTOS
13)
Nos termos do art. 195 c/c 173, ambos do Código Tributário Nacional –
CTN, a obrigação da Empresa em manter os documentos em seu poder para
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.250 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720588/2013-96

eventuais Fiscalizações finda em 05 (cinco) anos. Portanto, a empresa não tinha
o dever de guardar os documentos por todo esse tempo;
14)
Reitera precedente do STJ;
DO LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO
15)
A decisão recorrida entendeu que o lançamento não teria sido arbitrado, e
que a base de cálculo da contribuição previdenciária teria sido conferida nos
documentos de folha impressos pelo fiscal à época;
16)
Contudo, a fiscalização não analisou folha de pagamento mensal, livros
diário e razão, guias de recolhimento (GPS), documentos que estavam à
disposição no estabelecimento centralizador, onde a fiscalização se recusou a ir;
17)
Afirma que, em substituição, foi determinado que a Empresa
apresentasse folhas de pagamento em arquivo digital (FOPAG.TXT), que
também foram impressas, mas que representavam apenas uma compilação de
dados da folha de pagamento original, ou seja, não se tratava da folha de
pagamento mensal, com todos os lançamentos mensais pertinentes ━ folha
analítica;
18)
Como comprovado em perícia realizada e juntada aos presentes autos –
documento esse que não foi apreciado e valorado pelo julgador de piso – o
documento digital continha erros: vários registros contábeis foram duplicados e
até mesmo triplicados;
19)
Como o lançamento em questão toma por base os valores relativos ao
pagamento de faturas pela utilização de telefones celulares, na medida em que
os dados referentes a um mesmo empregado são duplicados ou triplicados, o
agente está constituindo contribuição previdenciária sobre um montante
inexistente. Ou seja: os dados repetidos foram considerados como fato gerador e
ensejaram a tributação – mesmo que, de fato, eles nunca tenham existido e que
isso seja aferível, como demonstrou a perícia;
20)
A partir do momento que a Fiscalização limitou-se a verificar somente o
arquivo magnético que continha a compilação de dados relativos a todo o
período fiscalizado, confrontando-a com a GPS, tem-se que não ocorreu
aferição direta dos lançamentos contábeis da Empresa, já que deixou de
observar os documentos comprobatórios de tais registros, que, por sua vez,
foram apresentados e disponibilizados em seu domicílio fiscal;
21)
a folha de pagamento mensal da Empresa não foi analisada em nenhum
momento, o que torna o lançamento realizado com base em aferição indireta,
baseando-se apenas em arquivo magnético preparado pela empresa na época da
fiscalização e que continham erros e inconsistências;
22)
o presente lançamento apenas repetiu o realizado anteriormente, com
base nos mesmos documentos;
23)
conforme laudo pericial acostado tanto nos autos da NFLD substituída
como nestes autos continha erros que geraram informações duplicadas,
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.250 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720588/2013-96

informações essas que foram usadas de base de cálculo para a incidência de
contribuições previdenciárias;
24)
Esse arquivo, registre-se, não passa de uma compilação dos dados
relativos às folhas de pagamento de todo o período fiscalizado, não podendo
ser equiparado à folha de pagamento;
25)
procedimento utilizado no caso presente, é totalmente contrário ao que
prevê o artigo 142 do Código Tributário Nacional;
DA OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA QUE FOI
AFASTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO
26)
Não há como se afastar o cerceamento do direito de defesa porque a
própria refiscalização e relançamento de valores com bases fictícias, solicitando
que a empresa apresente documentos 10 anos após os fatos geradores já é uma
afronta ao direito da empresa;
DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA O LANÇAMENTO
27)
Os lançamentos usaram arquivo TXT que estava corrompido, conforme
comprovado em laudo pericial apresentado, o que por si só, já inviabiliza o
lançamento realizado;
28)
Defende que os valores pagos de faturas de telefones celulares,
pagamento de cursos, despesas com farmácia, despesas de seguro de vida, e
pagamento de vales-combustível não têm natureza salarial;
29)
Apresenta jurisprudência sobre os diversos temas.
DO PEDIDO
30)
requer a Recorrente o conhecimento e provimento integral do presente
Recurso, a fim de que seja reformado o acórdão de 1a Instância, com a
consequente declaração de nulidade do lançamento em debate, com base nos
fundamentos acima expostos.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.250 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720588/2013-96

O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
2. Prejudicial de mérito: Vício material x vício formal
Alega o sujeito passivo que o vício que levou à anulação dos lançamentos
originários da fiscalização realizada em 2006 teria natureza material, de modo que não seria
possível o relançamento dos débitos de 2001 a 2005, em 2013, visto que teriam sido alcançados
pela decadência.
A fiscalização, por sua vez, defende que o as autuações originárias foram anuladas
por vício formal, o que justificaria o relançamento dos débitos, uma vez que o prazo decadencial
teria sido renovado, nos termos do art. 173, inciso II do CTN.
Além de ter promovido a fiscalização fora da sede da empresa, o que
impossibilitou a análise da documentação colocada à disposição, as autuações foram lavradas
usando aferição indireta, exatamente em razão da falta de apresentação da documentação fiscal,
baseando-se em arquivos preparados à época que se mostraram imprestáveis para fundamentar o
lançamento (FOPAG.TXT). A falta de análise da documentação fiscal completa, por sua vez,
resultou da inobservância do domicílio fiscal eleito pela administração, visto que, o sujeito
passivo teria disponibilizado toda a documentação em sua sede, na cidade de Rio das Flores, mas
a fiscalização teria insistido na exigência de apresentação da documentação em sua filial na
cidade do Rio de Janeiro.
Ou seja, não se trata de simples descumprimento de formalidade. A inobservância
do domicílio fiscal e a falta de análise da documentação disponibilizada pela empresa em sua
sede, comprometeu o procedimento fiscalizatório e a materialidade dos Autos de Infração
lavrados. Sem a análise da documentação disponibilizada pela empresa, a fiscalização não pode
defender um lançamento realizado justificado exatamente pela falta de apresentação de
documentos, usando aferição indireta (arbitramento). Não há como se ter certeza da ocorrência
das infrações apontadas ou dos valores lançados.
Quando foi iniciado o procedimento fiscalizatório, o sujeito passivo requereu que,
em razão do grande volume de documentos solicitados pela fiscalização, que estes fossem
disponibilizados em seu estabelecimento centralizador (matriz), localizado no Município de Rio
das Flores/RJ. Contudo, a fiscalização, ciente de que o sujeito passivo tinha levado a questão a
juízo e não obtido decisão favorável (até aquele momento), limitou-se em manter a exigência da
entrega da documentação na filial da empresa localizada no Município do Rio de Janeiro. A
fiscalização confiou que o poder judiciário não reconheceria o direito do Recorrente em ser
fiscalizado na sua sede.
O sujeito passivo informa, inclusive, que teria fretado caminhões para levar a
documentação solicitada, mas mesmo com essas providências, foram lavradas as Notificações
Fiscais de Lançamento de Débito e Autos de Infração, utilizando-se de aferição indireta
(arbitramento), em grande medida, em razão da falta de conferência documental. Os dados
relativos à folha de salários basearam-se em arquivo FOPAG.TXT que apresentou vários
equívocos, o que foi apresentado aos autos, em laudo técnico.
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.250 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720588/2013-96

O sujeito passivo deu seguimento às suas defesas administrativas até que
sobreveio a decisão judicial declarando seu direito de ser fiscalizada no Município de Rio das
Flores. A leitura do voto do Desembargador Relator Sérgio Schwaitzer, da 7a Turma do TRF da
2a Região, expõe bem a questão posta:
O Código Tributário Nacional proclama, em seu art. 127, inciso II, que, na falta de
eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário, será este o do lugar de
sua sede, em se tratando de pessoa jurídica de direito privado.
A Autora, de acordo com dado constante em seu CNPJ, encontra-se em atividade
desde o ano de 1976 (fls. 14).
Por conta da 20a alteração de seu Contrato Social, datada de 30 de janeiro de 1995
(fls. 202/204), promoveu a transferência de sua sede, originariamente estabelecida na
Rua São José, no 90 - Centro, Rio de Janeiro/RJ, para a Rua Capitão Jorge Soares, no 04,
no Município de Rio das Flores, Estado do Rio de Janeiro.
Entendeu a Autarquia-previdenciária que a Autora, ao promover a mudança de sua
sede, e, por consectário legal, de seu domicílio tributário, buscou criar empecilhos à
atuação fiscal da Divisão de Cobrança de Grandes Devedores, porquanto circunscrita ao
limite territorial da Capital do Estado. Em razão desta situação, aplicou ao caso a regra
positivada no § 2o do art. 127 do CTN, o qual permite que a autoridade administrativa
recuse o domicílio eleito pelo contribuinte quando se torne impossível ou dificultosa a
arrecadação ou a fiscalização do tributo.
Não obstante repute louvável toda e qualquer medida administrativa que tenha como
escopo resguardar o munus fiscalizatório dos órgãos públicos, mormente em se tratando
de hipótese de persecução de débitos fiscais, a ilação feita pela autoridade
administrativa a respeito do verdadeiro objetivo a ser alcançado pela parte autora com a
alteração de sua sede não se sustenta diante de uma leitura mais apropriada dos
dispositivos do CTN reguladores da matéria, nem tampouco se verificarmos
atentamente a cronologia dos fatos ocorridos.
Primeiramente, cabe consignar ser evidente a distinção existente entre (a) autonomia
da pessoa jurídica para definir, em seus atos constitutivos, o local de sua sede e (b)
faculdade de eleição, pelo contribuinte, de seu domicílio tributário.
Da leitura do caput do artigo 127 do CTN verifica-se que, a princípio, a eleição
de domicílio tributário é prerrogativa do contribuinte. Se o mesmo não o elege,
passa a Administração a avaliar as alternativas legais para sua definição,
enumeradas nos incisos do referido artigo. Nesta situação, em se tratando de
pessoa jurídica de direito privado, tem-se como domicílio tributário, ex vi do inciso
II, o local de sua sede.
A incidência, na espécie, da regra do §2o do art. 127 do CTN - “A autoridade
administrativa pode recusar o domicílio eleito...” -, não se revela apropriada, visto que
a definição do domicílio fiscal da Autora em Rio das Flores não se deu em razão do
exercício da faculdade de eleição, mas sim por conta da fixação de sua sede naquele
Município, hipóteses que não guardam similitude entre si.
Noutro giro, entendo que o fato de a Autora figurar no rol de contribuintes sujeitos à
atuação fiscal da Divisão de Cobrança de Grandes Devedores do INSS não se revela,
por si só, motivo razoável a justificar a desconsideração de sua nova sede como sendo o
seu domicílio tributário. O Município de Rio das Flores está localizado a apenas 180
Km de distância da Cidade do Rio de Janeiro, não podendo tal circunstância ser
considerada como impeditiva do exercício, pelos agentes públicos vinculados ao
aludido Órgão autárquico, da atividade de fiscalização/arrecadação de tributos. A opção
administrativa do INSS de circunscrever aos limites territoriais da Capital do Estado a
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.250 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720588/2013-96

atuação da Divisão de Cobrança de Grandes Devedores, como consignado na
contestação (fls. 93), não pode implicar restrição ao legítimo direito do contribuinte de,
no livre exercício de sua atividade empresarial, e diante das conveniências e vantagens
econômicas a serem eventualmente auferidas com a medida adotada, estabelecer sua
sede onde melhor lhe aprouver.
Ainda que não dispondo de dados estatísticos para dar esteio a presente ilação,
podemos presumir que, tal como na Capital, há, também, no interior do Estado do RJ,
grandes devedores do INSS, o que não significa dizer que, por tal razão, deixe a
Autarquia previdenciária de adotar as medidas administrativas necessárias para
inscrição dos débitos existentes em Dívida Ativa e posterior ajuizamento de execuções
fiscais, mesmo que sem a participação da Divisão de Cobrança de Grandes Devedores.
Outro ponto merecedor de destaque, relevante ao deslinde da questão jurídica
em testilha, é a constatação de que, da análise dos atos normativos administrativos
expedidos pelo Ministério da Previdência Social, concernentes à definição da
estrutura organizacional do INSS, as Divisões de Cobrança de Grandes Devedores
só passaram a ter expressa previsão a partir do advento da Portaria MPAS no
6.247, de 28 de dezembro de 1999, que, revogando a Portaria no 458/92, aprovou o
novo Regimento Interno daquela Autarquia. Cabe indagar, assim, como poderia a
Autora, no ano de 1995, promover a mudança de sua sede buscando dificultar a
atuação fiscal de um Órgão até então inexistente?
Destarte, entendo que os motivos invocados pelo Réu para recusar a sede da
Autora como sendo o seu domicílio tributário carecem de maior consistência,
impondo-se, portanto, no âmbito desta E. Corte, a reforma da r. sentença
recorrida.
Face ao acima exposto, dou provimento ao recurso para, reformando a sentença,
julgar procedente o pedido e declarar como domicílio tributário da Autora a sua
sede, situada na Rua Capitão Jorge Soares no 04, Centro, Município de Rio das
Flores - RJ. Condeno o Réu no reembolso das custas judiciais e no pagamento de
honorários de advogado, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
atribuído à causa.
É como voto.
Da leitura do voto acima, vê-se que o Recorrente buscou seu direito de ser
fiscalizado em sua sede, tendo em vista o volume de documentos fiscais e a dificuldade de
transporte desses documentos. A Fiscalização, por sua vez, defendeu o seu direito de exigir a
documentação em outra localidade, sem qualquer justificativa, alegando que o Recorrente teria
alterado sua sede para se livrar da fiscalização da Divisão de Cobrança de Grandes Devedores.
O Desembargador, por sua vez, entendeu que a Fiscalização não tinha apresentado
qualquer justificativa para exigir a entrega da documentação fora da sede da empresa, uma vez
que o Município de Rio das Flores é próximo à capital do Rio de Janeiro; e porque não havia
qualquer indício de que a empresa quisesse se esquivar da apresentação dos documentos. A
empresa teria mudado a sua sede vários anos antes da criação da Divisão de Grandes Devedores.
Dessa forma, o tribunal entendeu que a Fiscalização teria desobedecido o disposto no art.
127 do CTN, e que o Recorrente tinha direito de ser fiscalizado em sua sede, em Rio das
Flores.
Considerando que a fiscalização deveria ter ocorrido em Rio das Flores e não na
filial no Rio de Janeiro, as autuações lavradas em razão da não apresentação de documentos,
foram anuladas pelo CARF.
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.250 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720588/2013-96

Sobreveio o Acórdão no. 205-01.347 da Quinta Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes, que avaliou o ocorrido, inclusive o fato de a fiscalização ter ignorado o pedido do
sujeito passivo para que a documentação fosse analisada em sua sede e os prejuízos causados
pela fiscalização que insistiu numa fiscalização fora do domicílio eleito e sem justificativa,
senão, vejamos:
No caso sob exame temos que o sujeito passivo, logo após a ciência dos MPF e TIAD,
manifestou-se através de requerimento sobre o domicílio tributário eleito, apontando
alteração de seus atos constitutivos e informando que sua documentação se encontrava
no estabelecimento centralizador eleito.
A resposta ao requerimento se limitou às alegações trazidas pela Procuradoria do INSS,
já expostas no relatório, que em síntese são:
a) em ação fiscal anterior, a documentação foi disponibilizada no estabelecimento ora
fiscalizado;
b) no papel timbrado da empresa não consta o endereço de Rio das Flores Volta
Redonda/RJ; e
c) o Poder Judiciário já analisou e rejeitou todos os argumentos trazidos pela empresa
no requerimento.
Assim procedendo, preferiu o órgão fiscalizador não demonstrar qual hipótese legal,
impossibilidade ou dificuldade para a realização da ação fiscal, se configurou para a
recusa do domicílio eleito pelo sujeito passivo, j á que a matéria estava sendo deduzida
em juízo e não havia até aquela data decisão judicial deferindo as pretensões do sujeito
passivo.
(...)
Equivocadamente porque desejasse fazer uso da prerrogativa de recusar o domicílio
eleito pelo sujeito passivo, caberia demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses
previstas no artigo 127, §2° do CTN, j á que não havia à época tutela judicial que a
impedisse.
Ao fazê-la apenas sob o argumento de que havia discussão sobre a matéria em processo
judicial, o órgão fiscalizador adotou, desnecessariamente, postura de submissão ao seu
desfecho.
Sobre a documentação da empresa, a fiscalização não deixou de admitir que, de
fato, era mantida no domicílio eleito, tal como previsto no artigo 743 da Instrução
Normativa n° 03, de 14/07/2005; porém, embora seja esse o critério para fixação de
ofício do domicílio, ainda assim se manteve em outro estabelecimento da empresa.
E pior, os documentos solicitados pela fiscalização através das 71 páginas de
Termos de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD foram
transportados para o estabelecimento no Rio de Janeiro, resultando autuações e
lançamentos por arbitramento, como conseqüência da impossibilidade de
atendimento integral das intimações.
Reconheço a existência de cerceamento de defesa, o que acabou se evidenciando
através das autuações por falta de documentos e recusa em prestar esclarecimentos
além dos inúmeros lançamentos por arbitramento. O acompanhamento da ação
fiscal por técnico habilitado, prestando os esclarecimentos necessários e exibindo
os documentos que justificam os fatos constatados pela fiscalização, constitui
direito do contribuinte alinhado com os preceitos constitucional garantidores da
ampla defesa e do contraditório.
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.250 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720588/2013-96

Por todo o exposto, uma vez transitada em julgado a sentença reconhecendo-se por fim
que o domicílio tributário e estabelecimento centralizador do recorrente está situado na
Rua Capitão Soares, 04 Rio das Flores Volta Redonda/RJ, somente resta a este órgão
administrativo julgador acatar a decisão judicial e, conseqüentemente, a preliminar ora
examinada, restando prejudicado o exame de mérito.
CONCLUSÃO - Em razão do exposto, voto pela anulação do lançamento. (grifos
acrescidos) (Anexo I, e-fls. 154/167)
Considerando que o acórdão não definiu se o vício seria formal ou material, a
fiscalização consultou a Procuradoria da Fazenda Nacional sobre a possibilidade de se refazer os
lançamentos, com base no art. 173, inciso II do CTN.
Ao consultar a Procuradoria da Fazenda Nacional, a fiscalização apenas questiona
que tipo de vício seria uma anulação por inobservância do domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, sem apresentar as peculiaridades do caso concreto. O Despacho emitido pela PFN
(e-fls. 173/181) em nenhum momento aprecia a decisão judicial, ou o Acórdão do Conselho
proferidos no caso concreto do sujeito passivo. Muito pelo contrário, o Despacho limita-se a
trazer decisões proferidas em processos de outros contribuintes sobre o assunto domicílio fiscal
(RESp 1174144/CE, TRF 4a Região, 2001.70.05.004171-5, Acórdão no. 05-24113 Delegacia de
Julgamento de Campinas), concluindo que o vício seria de natureza formal.
Vê-se, portanto, que a Procuradoria não fez uma análise do caso concreto, e
sim, limitou-se a fazer uma analise “em tese” se a eleição por inobservância de domicílio
fiscal levaria a um vício formal. Essa conclusão é equivocada, porque ignora os
fundamentos que levaram à anulação do lançamento, que constam no Acórdão do
Conselho, e o fato de que os próprios lançamentos tinham sido comprometidos pela não
análise da documentação da Recorrente em sua sede.
Além da exigência de entrega da documentação fora da sede da empresa, sem
qualquer justificativa, o voto ainda fala do comprometimento do processo fiscalizatório e dos
lançamentos, como seu viu do trecho do voto anteriormente citado.
Não há como se entender que os vícios apontados pela decisão do Conselho acima
se limitaram à mera formalidade. Todo o procedimento fiscalizatório que resultou nos
lançamentos por arbitramento, sem a análise completa da documentação da empresa em sua sede
é nulo em razão de inobservância da legislação de regência e da inobservância dos requisitos do
lançamento, previstos no art. 142 do CTN, que dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente
a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar
a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
No presente caso, é evidente que a inobservância do domicílio fiscal indicado pelo
sujeito passivo levou à não apreciação da documentação devida e a lançamentos por aferição
indireta, como se o contribuinte não tivesse apresentado os documentos comprobatórios do
cumprimento de suas obrigações previdenciárias. Ou seja, quando a fiscalização optou por não
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.250 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720588/2013-96

ver a documentação disponibilizada na sede da empresa em Rio das Flores, acabou por lavrar
autos de infração cujas infrações não foram efetivamente verificadas o que resultou num vício de
motivação do auto de infração.
É importante relembrar os conceitos de vício formal e vício material apresentados
pela doutrina:
Os vícios formais são aqueles atinentes aos procedimentos e ao documento que tenha
formalizado a existência do crédito tributário. Vícios materiais são os relacionados à
validade e incidência da lei. 2
Vício de Forma consiste no defeito em que um ato jurídico que decorre da omissão de
requisito ou de desatenção à solenidade necessária à sua validade ou eficácia jurídica.
(...)as incorreções ou omissões de forma na prática do ato, bem como as falhas ou
omissões quanto a formalidades necessárias na feitura do lançamento. 3
Vício de Forma é o defeito, ou a falta, que se anota em um ato jurídico, ou no
instrumento em que se materializou, pela omissão de requisito, ou de desatenção à
solenidade, que se prescreve como necessária à sua validade ou eficácia jurídica.
Formalidade - Derivado de forma (do latim formalitas), significa a regra, solenidade ou
prescrição legal, indicativas da maneira por que o ato deve ser formado. 4

A distinção é relevante porque, apenas os atos de lançamento nulos por vício
formal podem ser sanados pela Administração e têm o prazo decadencial “renovado” nos termos
do art. 173, inciso II do CTN5. Quando constatada a nulidade da autuação pela ocorrência de
vício material, caberá à Administração sanar o equívoco mediante novo lançamento, sem o
defeito apontado, desde que não tenha decaído o direito de fazê-lo. A decretação de nulidade
do lançamento por vício material não suspende ou interrompe o prazo decadencial para outro
lançamento, pois não aplicável a disposição contida no art. 173, inciso II do CTN.
As nulidades de caráter processual ou formal vão se referir à relação processual
estabelecida em um dado processo, sem contaminar ou invadir a esfera do direito arguido,
enquanto as de caráter material viciam o próprio direito, inviabilizando que qualquer relação
processual se estabeleça a partir do ato eivado.
Dessa forma, no caso concreto, a falta de observância do domicílio fiscal
significou muito mais do que um vício procedimental, pois levou à não análise da documentação
completa da empresa, contaminando a essência das autuações, pois não há certeza de que os
fatos geradores realmente ocorreram.

2 PAULSEN, Leandro. Direito tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 10.
ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, ESMAFE, 2008, p. 1164.
3 NEDER, Marcos Vinicius. LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo administrativo fiscal federal comentado :
decreto no 70.235/72 e 9.784/99. São Paulo : Dialética, 2002, pp. 132-133.
4 De Plácido e Silva in “Vocabulário Jurídico”
5 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados,
(...)
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente
efetuado.
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-011.250 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720588/2013-96

O Conselheiro Damião Cordeiro de Moraes, ao proferir o Acórdão no. 2301-
003.232, na sessão de 22 de novembro de 2012, esclareceu que o vício, no presente caso, seria de
natureza material:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/04/2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO.
Constatada a existência de obscuridade, omissão ou contradição no Acórdão exarado
pelo Conselho correto o acolhimento dos embargos de declaração visando sanar o vicio
apontado.
LANÇAMENTO. VÍCIO MATERIAL.
A impossibilidade do contribuinte de apresentar sua defesa, por estar a documentação
fiscal exigida em localidade diversa daquela eleita pelos auditores, caracteriza vício
substancial, material, uma nulidade absoluta.
Embargos Acolhidos
Crédito Tributário Exonerado (PTA 12045.000218/200710, 3a Câmara, 1a Turma
Ordinária, Segunda Seção)
Vale a leitura de trecho do voto:
7. Entende-se por vício formal aquele relacionado aos requisitos objetivos para a
validade do lançamento. Diz respeito a exigências legais pré-estabelecidas para o
ato administrativo. Por outro lado, vício material está diretamente relacionado à
própria matéria tributada pela autoridade administrativa. Envolve questões
relacionadas à interpretação das normas jurídicas, situação fática apurada pela
fiscalização, dados contábeis, etc.
8. O vício material diz respeito à própria obrigação tributária e não aos requisitos
burocráticos exigidos ao lançamento.
9. Destarte, ao analisar o voto condutor, observa-se que as alegações ali trazidas
referem-se á impossibilidade do contribuinte de apresentar sua defesa, ensejando, por
consectário, a nulidade do auto por vício material, consubstanciado nos artigos 142 e
173, II, do Código Tributário Nacional.
10. Como é cediço, é formal o vício que contamina o ato administrativo em seu
elemento “forma”; por toda a doutrina, cito a Professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro.
1 Segundo a mesma autora, o elemento “forma” comporta duas concepções: A) Restrita,
que considera forma como a exteriorização do ato administrativo (por exemplo: auto de
infração) ; e B) Ampla, que inclui todas as demais formalidades (por exemplo:
precedido de MPF, ciência obrigatória do sujeito passivo, oportunidade de impugnação
no prazo legal), isto é, esta última confunde-se com o conceito de procedimento, prática
de atos consecutivos visando a consecução de determinado resultado final.
11. Portanto, qualquer que seja a concepção, “forma” não se confunde com o
“conteúdo” material ou objeto.
12. Forma é requisito de validade através do qual o ato administrativo, praticado porque
o motivo que o deflagra ocorreu, é exteriorizado para a realização da finalidade
determinada pela lei. E quando se diz “exteriorização” devemos concebê-la como a
materialização de um ato de vontade através de determinado instrumento. Daí temos
que conteúdo e forma não se confundem: um mesmo conteúdo pode ser veiculado
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-011.250 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720588/2013-96

através de vários instrumentos, mas somente será válido nas relações jurídicas entre a
Administração Pública e os administrados aquele prescrito em lei. Sem se estender
muito, nas relações de direito público a forma confere segurança ao administrado contra
investidas arbitrárias da Administração. Os efeitos dos atos administrativos impositivos
ou de império são quase sempre gravosos para os administrados, daí a exigência legal
de formalidades ou ritos.
13. No caso do ato administrativo de lançamento, o auto de infração com todos os seus
relatórios e elementos extrínsecos é o instrumento de constituição do crédito tributário.
A sua lavratura se dá em razão da ocorrência do fato descrito pela regra matriz como
gerador de obrigação tributária. Esse fato gerador, pertencente ao mundo fenomênico,
constitui, mais do que sua validade, o núcleo de existência do lançamento. Quando a
descrição do fato não é suficiente para a certeza absoluta de sua ocorrência,
carente que é de algum elemento material necessário para gerar obrigação
tributária, o lançamento se encontra viciado por ser o crédito dele decorrente
duvidoso. (...)
14. E ainda se procurou ao longo do tempo um critério objetivo para o que venha a ser
vício material. Daí, conforme recente acórdão, restará configurado o vício quando há
equívocos na construção do lançamento, artigo 142 do CTN:
O vício material ocorre quando o auto de infração não preenche aos requisitos
constantes do art. 142 do Código Tributário Nacional, havendo equívoco na construção
do lançamento quanto à verificação das condições legais para a exigência do tributo ou
contribuição do crédito tributário, enquanto que o vício formal ocorre quando o
lançamento contiver omissão ou inobservância de formalidades essenciais, de normas
que regem o procedimento da lavratura do auto, ou seja, da maneira de sua
realização... (Acórdão n° 19200.015 IRPF, de 14/10/2008 da Segunda Turma Especial
do Primeiro Conselho de Contribuintes)
(...)
24. Destarte, não paira dúvida de que há a necessidade de sanar a omissão e contradição
apontadas no presente recurso horizontal, devendo constar na ementa do julgado
anulação do lançamento por vício material, ensejando, assim, a procedência das
alegações da embargante. (grifos acrescidos)
O mesmo ficou definido no Acórdão no. 2301-003.671 proferido na sessão de 13
de agosto de 2013, e no Acórdão no. 2301-003.590, proferido na sessão de 19/06/2013, que teve
o mesmo relator:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1998
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO.
Constatada a existência de obscuridade, omissão ou contradição no Acórdão exarado
pelo Conselho correto o acolhimento dos embargos de declaração visando sanar o vicio
apontado.
LANÇAMENTO. VÍCIO MATERIAL.
A impossibilidade do contribuinte de apresentar sua defesa, por estar a documentação
fiscal exigida em localidade diversa daquela eleita pelos auditores, caracteriza vício
substancial, material, uma nulidade absoluta.
Embargos Acolhidos (PTA no 12045.000400/2007-62, 3a Câmara / 1a Turma Ordinária)
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-011.250 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720588/2013-96

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/04/2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO.
Constatada a existência de obscuridade, omissão ou contradição no Acórdão exarado
pelo Conselho correto o acolhimento dos embargos de declaração visando sanar o vicio
apontado.
LANÇAMENTO. VÍCIO MATERIAL.
A impossibilidade do contribuinte de apresentar sua defesa, por estar a documentação
fiscal exigida em localidade diversa daquela eleita pelos auditores, caracteriza vício
substancial, material, uma nulidade absoluta.
Embargos Acolhidos (PTA no 12045.000509/2007-08, 3a Câmara / 1a Turma Ordinária)
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também analisou o caso e negou
provimento ao Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional no Acórdão
no. 9202-002.413, na sessão de 7 de novembro de 2012, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
ESTABELECIMENTO CENTRALIZADOR.
Prevalece o direito à eleição do domicilio tributário, reconhecido em decisão judicial,
que somente pode ser recusado nas hipóteses comprovadas de impossibilidade ou
dificuldade de realização da ação fiscal.
Deve ser declarada a nulidade de lançamento que aplica arbitramento pela falta de
apresentação de documentação quando a fiscalização foi realizada em domicílio diverso
do eleito, vício que afeta a própria fundamentação em que se sustenta a imputação
infracional.
Recurso especial negado.
Em seu voto, o Conselheiro Gustavo Lian Haddad destacou porque a questão não
pode ser vista apenas como um vício apenas formal das autuações:
Acresço a isto fundamento particular do caso em concreto que considero sobremaneira
relevante.
Embora a decisão judicial não tenha tratado diretamente do lançamento efetuado nos
presentes autos, é fato que ele decorreu de arbitramentos efetuados pela fiscalização por
falta de apresentação de documentação no domicílio fiscalizado (diverso do eleito).
O fundamento da autuação – falta de apresentação de documentação comprobatória –
tem assim relação direta com o vício de ilegalidade no exercício de fiscalização em
domicílio diverso do eleito e em descumprimento a decisão judicial, consubstanciando
situação em que o próprio lançamento, na origem, mostra-se comprometido e eivado de
vício.
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-011.250 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720588/2013-96

A postura da fiscalização de efetuar a fiscalização em domicilio diverso do eleito
causou não só prejuízo à qualidade da acusação e da imputação infracional, mas
inquinou de vício o próprio fundamento do arbitramento por ausência de
apresentação de documentação comprobatória, medida que já é por si só extrema e
admitida apenas em hipóteses excepcionais.
Não se pode, nesta hipótese, considerar como ausente prejuízo para afastar a
nulidade, por não se tratar de mero vício formal, mas de mácula que atinge a
substância da imputação infracional.
Nem se alegue que poderia o contribuinte, na defesa, ter trazido a documentação
necessária a afastar o arbitramento. Isto porque o pressuposto lógico deste estava,
na origem, viciado pela constatação de ausência de documentação em domicílio
diverso do eleito e aceito judicialmente.
Se assim não fosse seria possível aceitar que lançamentos viciados na origem pudessem
ser aperfeiçoados durante a fase de julgamento administrativo, hipótese que viola os
pilares o sistema de constituição e revisão de lançamento admitido no ordenamento.
(grifos acrescidos)
Nos Acórdãos nos. 2401-005.185 e 2401-005.189, proferidos em 7 de dezembro
de 2017, da lavra do Conselheiro relator Cleberson Alex Friess, entendeu-se da mesma forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/05/2005
ARBITRAMENTO.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
LOCALIDADE
DIVERSA
DO
ESTABELECIMENTO
CENTRALIZADOR.
PREJUÍZO AO CONTRIBUINTE. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL.
Por meio de decisão judicial com trânsito em julgado foi reconhecido como válido o
domicílio eleito pela empresa, refutando-se a hipótese defendida pelo Fisco que a
escolha tinha como propósito impossibilitar ou dificultar a realização de procedimento
fiscal. (ii) A conduta do agente tributário em exigir a apresentação dos documentos
fiscais e contábeis em estabelecimento da empresa localizado em município diverso
do eleito pelo contribuinte como centralizador, no qual a pessoa jurídica mantém a
documentação necessária e suficiente à fiscalização integral, configura, avaliado o
caso concreto, evidente prejuízo ao autuado. (iii) Impõe-se a declaração de
nulidade do ato administrativo quando houver prejuízo efetivo ao sujeito passivo.
No caso dos autos, é nulo, por vício material, o lançamento fiscal com fundamento
no arbitramento pela falta de apresentação de documentação, cuja mácula atinge a
própria motivação do ato administrativo. (PTA no. 12267.000318/2008-12, 4a
Câmara, 1a Turma Ordinária da Segunda Seção) (grifos acrescidos)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/05/2005
ARBITRAMENTO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
LOCALIDADE DIVERSA DO ESTABELECIMENTO CENTRALIZADOR.
PREJUÍZO AO CONTRIBUINTE. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL.
(i) Por meio de decisão judicial com trânsito em julgado foi reconhecido como
válido o domicílio eleito pela empresa, refutando-se a hipótese defendida pelo
Fisco que a escolha tinha como propósito impossibilitar ou dificultar a realização
de procedimento fiscal. (ii) A conduta do agente tributário em exigir a
apresentação dos documentos fiscais e contábeis em estabelecimento da
empresa localizado em município diverso do eleito pelo contribuinte como
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-011.250 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720588/2013-96

centralizador, no qual a pessoa jurídica mantém a documentação necessária
e suficiente à fiscalização integral, configura, avaliado o caso concreto,
evidente prejuízo ao autuado. (iii) Impõe-se a declaração de nulidade do ato
administrativo quando houver prejuízo efetivo ao sujeito passivo. No caso dos
autos, é nulo, por vício material, o lançamento fiscal com fundamento no
arbitramento pela falta de apresentação de documentação, cuja mácula atinge
a própria motivação do ato administrativo. (PTA no. 12267.000340/2008-54, 4a
Câmara, 1a Turma Ordinária da Segunda Seção)
O voto do Conselheiro Relator, além de discorrer sobre as diferenças entre vício
formal e material, faz a análise do caso concreto, senão, vejamos:
23. É inegável que o vício no procedimento fiscal tem relação direta com os
fundamentos adotados para a autuação, haja vista que o lançamento de ofício está
escorado na existência de conduta omissiva da empresa na apresentação de
documentação comprobatória, autorizando a lei ordinária a constituição do crédito
previdenciário, com inversão do ônus probatório quanto à natureza não remuneratória
das parcelas apuradas pelo agente fiscal (art. 33, § 3o, da Lei no 8.212, de 1991).
24. A postura do agente fiscal em exigir a apresentação dos documentos em
estabelecimento, ainda que da mesma empresa, localizado em município diverso do
eleito pelo contribuinte como centralizador, no qual mantinha a documentação
necessária e suficiente à fiscalização integral, configura, após a avaliação do caso
concreto, evidente prejuízo ao autuado.
24.1 De fato, a conduta fiscal não implicou tão somente desrespeito às normas
atinentes à realização de procedimento fiscal, concentradas que são, via de regra,
no estabelecimento centralizador da empresa.
24.2 O procedimento fiscal dificultou, ou mesmo impediu, a apresentação dos
documentos solicitados com vistas a prevalecer o caráter não remuneratório dos
reembolsos de despesas aos segurados empregados, considerandos e o volume da
documentação envolvida e a complexidade/custo da sua movimentação para a
localidade diversa do estabelecimento centralizador do contribuinte, na cidade do
Rio de Janeiro, conforme demandado pela fiscalização.
25. Não é qualquer vício que impõe a invalidade do ato administrativo, porquanto
a declaração de nulidade pressupõe a comprovação e/ou demonstração do prejuízo
efetivo ao sujeito passivo. No caso dos autos, o desenvolvimento da ação fiscal em
estabelecimento distinto do domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, reconhecido
como eficaz pelo Poder Judiciário, compromete a licitude da fundamentação da
infração fiscal.
26. O defeito do lançamento refere-se ao conteúdo do ato e, desse modo, está
calcado em vício material. A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, na sua
origem, revela vício intrínseco, que fulmina o próprio fundamento do
arbitramento por ausência de apresentação de documentação comprobatória, de
modo que a validade do lançamento somente seria possível por meio da edição de
um novo ato administrativo com conteúdo alterado (motivação).
27. Cuida-se, no caso sob exame, de ato inconvalidável, ainda que possível a sua
reedição, em princípio, a partir de nova descrição dos fatos com vistas à
demonstração da plausibilidade da constituição do crédito tributário, desde que
não escoado o prazo para o novo lançamento fiscal.
28. Por essa razão, é mister tornar nulo o lançamento fiscal, afastando a exigência
fazendária, por vício material. (grifos acrescidos)
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-011.250 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720588/2013-96

Verifica-se, portanto, que a maioria das decisões proferidas nos casos do
Recorrente, relacionados à referida fiscalização, tem entendido que a anulação dos lançamentos
se deu pela verificação de vício material. Existem alguns acórdãos proferidos que declararam
que o vício teria natureza formal (Acórdãos 9202-010.238, 9202-007.466, 9202-008.773, 9202-
008.761, 9202-009.997 e 9202-009.996), mas entendo que essas decisões não apreciaram a
situação em sua completude.
A Procuradoria tem insistido na apresentação de recursos e a Câmara Superior,
nos Acórdãos nos. 9202-007.657 (processo no 12267.000340/2008-54), 9202-006.963 (processo
no 12045.000427/2007-55), 9202-006.964 (processo no 12045.000509/2007-08) e 9202-006.968
(processo no 12045.000459/2007-51) deixou de conhecer os Recurso Especiais interpostos, por
falta de similitude fática dos paradigmas indicados com as situações específicas julgadas.
Recentemente, há que se destacar que a 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), por maioria de votos, deu provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, declarando que no processo no. 12267.000318/2008-12, teria sido
verificado vício meramente formal. Contudo, a decisão ainda está pendente de Embargos
apresentados pelo sujeito passivo e filio-me ao entendimento esposado pelo Conselheiro Relator
João Victor Ribeiro Aldinucci, que destacou:
Como bem colocado pelo Conselheiro Cleberson Alex Friess, com o trânsito em julgado
do acórdão judicial que decidiu acerca do domicílio tributário do sujeito passivo, tal
controvérsia foi esgotada definitivamente, mesmo porque, como sustentado
anteriormente, a decisão judicial produz uma norma individual e concreta, a qual é
irrescindível em sede de processo administrativo fiscal. Contrariando tal norma
individual e concreta, a fiscalização exigiu a apresentação de documentos em
estabelecimento diverso e, para piorar, realizou o arbitramento das contribuições sob a
alegação de que não teriam sido apresentados os documentos. Ora, a fiscalizada vinha
sustentando que tal documentação estaria em estabelecimento distinto daquele
considerado pela fiscalização e o Poder Judiciário concordou com essa tese de modo
definitivo, o que não poderia ter sido inobservado pela fiscalização.
Daí que, conforme sustentando pela decisão recorrida, o defeito do lançamento é alusivo
ao conteúdo do ato e, desse modo, está calcado em vício material. Ou seja, “A
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, na sua origem, revela vício intrínseco,
que fulmina o próprio fundamento do arbitramento por ausência de apresentação de
documentação comprobatória”.
No PAF 10680.721514/201377, julgado em sessão de 14/10/18, quando eu ainda
integrava a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta 2a Seção, fiz declaração de voto, na
qual expus minha mudança de entendimento sobre essa matéria. De tal declaração,
transcrevo o seguinte trecho, o qual se alinha perfeitamente com a decisão recorrida:
Quer dizer, realmente o lançamento efetuado com erro na eleição do
domicílio tributário tem influência direta no seu conteúdo, impactando
equivocadamente na determinação da matéria tributária e também no
cálculo do tributo devido, visto a insuficiência da instrução probatória
realizada pela autoridade administrativa. Noutro giro, a autoridade
lançadora, ao realizar um lançamento com esse grau de cerceamento,
obviamente distancia-se da verdade dos fatos, de tal modo que há sim vício
relativo à materialidade do fato jurídico tributário.
Diante disso, e melhor revendo a questão, voto por negar provimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional, por entender que o vício, no caso dos autos, é material.
(Acórdão no. 9202-010.236, 2a Turma, CSRF, sessão de 13/12/2021).
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2401-011.250 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720588/2013-96

Diante do exposto, entendo que no presente caso a anulação da primeira autuação
se deu por verificação de vício material, de modo que inaplicável a renovação do prazo
decadencial prevista no art. 173, inciso II do CTN, razão pela qual, reconheço a decadência do
lançamento promovido.
Deixo de analisar os demais argumentos de defesa do recurso voluntário contra a
pretensão fiscal e decisão de piso, por absoluta desnecessidade para o deslinde do presente
julgamento.
3. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO,
em razão da nulidade do primeiro lançamento, por vício material, de modo que o presente
lançamento foi alcançado pela decadência.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 1391
DF CARF MF
Original